Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-68.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR POR OVERLOAD. NÃO COMPROVAÇÃO. OVERBOOKING. REALOCAÇÃO OFERECIDA APENAS PARA O DIA SEGUINTE. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS PELOS AUTORES. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE RETORNO POR “NO-SHOW”. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 8.221,27 (oito mil duzentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizada pelo IPCA e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, desde a data do evento danoso (28/12/2024); b) condenar a ré a pagar para cada autor a quantia de R$ 1.930,07 (mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), conforme penalidade prevista no artigo 24, I, da Resolução 400/2016/ANAC, devidamente atualizada pelo IPCA e acrescida de juros legais de mora a partir da fixação; c) condenar a ré a pagar para cada autor indenização no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizada pelo IPCA e acrescida de juros legais de mora a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73178362). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega a ocorrência de força maior (overload) decorrente de excesso de peso da aeronave provocado por variações de temperatura superiores às estimadas, apesar da programação prévia de assentos, o que exigiu a reacomodação de passageiros e bagagens para garantir a segurança do voo, evento que rompe o nexo causal e afasta qualquer ilicitude e dever de indenizar; afirma inexistir prova idônea de overbooking, ônus que incumbia exclusivamente à parte autora; aduz ter prestado a assistência material prevista no art. 27 da Resolução ANAC no 400/2016, sendo que a aquisição de novas passagens decorreu de recusa do consumidor; impugna os danos materiais por ausência de lesão patrimonial direta e por despesas voluntárias, bem como a cumulação de DES com danos morais por incompatibilidade de naturezas e duplicidade indenizatória, conforme entendimento do STJ; por fim, afirma inexistirem danos morais, por se tratar de mero aborrecimento não comprovado e, subsidiariamente, requer a redução do quantum, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela redução da indenização e concessão do efeito suspensivo.
4. Em contrarrazões, os autores aduzem que restam documentalmente comprovados a preterição de embarque por overload (fortuito interno), a falha de assistência material, a necessidade de compra de novas passagens e o cancelamento abusivo do retorno por “no-show”, com danos materiais e morais evidenciados, devendo ser mantidos o ressarcimento de R$ 8.221,27, a multa de 250 DES por passageiro, cumulável com os danos morais sem bis in idem, e a compensação moral de R$ 2.000,00 por autor, valores proporcionais e conformes à jurisprudência; ressalta-se que os embargos de declaração foram rejeitados e que o recurso inominado apenas reproduz a contestação, sem elementos novos capazes de infirmar a decisão; requer, ao final, o desprovimento integral do recurso e a condenação da Recorrente por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ocorrência de overload em razão de excesso de peso da aeronave, atribuído a variações climáticas, configura hipótese de força maior capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; (ii) se houve preterição de embarque por overbooking ou overload; saber se a assistência material prestada pela companhia aérea atendeu ao disposto no art. 27 da Resolução ANAC no 400/2016; (iv) saber se é cabível a condenação cumulativa ao pagamento de indenização por danos materiais, multa prevista em DES e danos morais, ou se haveria duplicidade indenizatória, bem como a existência ou não de dano moral indenizável; e (v) se é devida a indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do artigo 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
9. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabe ao fornecedor a apresentação dos documentos indispensáveis à elucidação dos fatos, tais como lista de passageiros, manifesto de voo, cálculos de peso e balanceamento, plano de voo e registros de assistência. A ausência de tais documentos atrai a inversão do ônus da prova, impondo-se à companhia aérea demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.
10. Os autores possuíam reserva para 28/12/2024 no voo G317861 (Brasília-Fortaleza, reserva SHPEUE), operado pela ré (ID 73178325). Ao realizarem o check-in, foram informados de que a reserva constava como “em aberto” no sistema, o que resultou na preterição de embarque, fato reconhecido pela companhia por meio de declaração (ID 73178318). O voo em questão partiu regularmente, sem o embarque dos autores.
11. A alternativa apresentada pela ré consistiu na realocação em voo com chegada a Fortaleza apenas no final do dia seguinte, opção não aceita pelos autores em razão de compromissos assumidos. Diante disso, os autores adquiriram passagens junto à Latam, no valor de R$ 7.279,90, com chegada aproximadamente 13 horas após o horário inicialmente contratado (ID 73178322).
12. O voo de retorno, previsto para 04/01/2025, foi cancelado pela ré sob a alegação de “no-show” no trecho de ida, sem comunicação prévia. Após tratativas, os autores foram reacomodados em voo posterior, dois dias após a data inicialmente contratada, arcando com despesas adicionais de hospedagem (ID 73178314 e seguintes).
13. Além disso, o voo de retorno, previsto para 04/01/2025, foi cancelado unilateralmente pela ré sob alegação de “no-show” no trecho de ida, sem comunicação prévia. Apenas após insistentes tratativas conseguiram os autores reacomodação em voo posterior, dois dias após a data inicialmente contratada, arcando ainda com despesas adicionais de hospedagem (ID 73178314 e seguintes).
14. A parte requerida alega que a realocação dos autores em voo diverso ocorreu em razão de excesso de peso na aeronave (overload), causado por condições meteorológicas adversas. Contudo, os boletins METAR de 28/12/2024, referentes ao Aeroporto de Fortaleza (SBFZ), registram condições de visibilidade plena (9999), vento entre 10KT e 20KT, teto de nuvens entre 2.000 e 3.000 pés e temperatura variando de 28oC a 32oC, sem indicação de ocorrência de condições climáticas adversas no momento do embarque.
15. A preterição foi reconhecida pela própria companhia (ID 73178318). A ausência da lista de passageiros e de prova de indisponibilidade de assentos inviabiliza a tese de que não havia lugares por razão técnica e, ao revés, corrobora indícios de overbooking. A preterição, no caso, configura falha do serviço.
16. Em caso de preterição/atraso, a Resolução ANAC no 400/2016 impõe a oferta imediata de alternativas (reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade) e, conforme o tempo de espera, assistência material (comunicação, alimentação e acomodação/translado) — arts. 21 e 27. Não há prova de que a requerida tenha prestado a assistência devida; ao contrário, os autores comprovaram a necessidade de adquirir nova passagem para chegar ao destino.
17. Ademais, conforme jurisprudência dominante desta Turma Recursal, o overload integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea e configura fortuito interno, não sendo apto a afastar sua responsabilidade civil. Nesse sentido: "2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O impedimento de embarque dos passageiros, por ocorrência de overload (excesso de peso na aeronave) constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da realocação em outro voo, aproximadamente 24 horas após o voo inicialmente contratado."
18. Em preterição de embarque, a companhia deve pagar, imediatamente, a compensação prevista no art. 24, I, da Res. 400/2016 (250 DES por passageiro em caso de voo doméstico). A ré não comprovou pagamento.
19. Os comprovantes evidenciam: (i) compra de novas passagens de ida (R$ 7.279,90); e (ii) despesas de hospedagem/transporte (R$ 941,37) decorrentes do atraso do retorno. A ré não demonstrou ter ofertado solução equivalente e tempestiva que evitasse tais gastos nem comprovou realocação útil.
20. O cancelamento automático do trecho de volta em razão de ausência no trecho de ida configura prática abusiva (CDC, arts. 39, I, e 51, IV), sobretudo quando a falta de embarque decorre de preterição imputável ao fornecedor. A própria ré admitiu o cancelamento. Correta a condenação pelos prejuízos consequentes.
21. A compensação em DES indeniza objetivamente o fato preterição (Res. 400/2016, art. 24). Os danos morais reconhecidos decorrem de conjunto de fatos autônomos e mais gravosos (preterição sem assistência, cancelamento indevido do retorno, atraso para chegada ao destino), que extrapolam o mero aborrecimento, não configurando bis in idem.
22. Valor da indenização. A quantia arbitrada na sentença (R$ 2.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional, estando alinhada aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes. Não se constata excesso que justifique a redução pretendida.
23. Não comprovadas excludentes de responsabilidade; verificada falha na prestação do serviço, com preterição, ausência de assistência, despesas materiais e cancelamento abusivo do retorno. Mantêm-se, na íntegra, as condenações impostas na sentença.
24. Por fim, não se identifica no caso a interposição de recurso manifestamente protelatório, tal como alegado pelo recorrido, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
25. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 43, art. 46 e art. 55; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, §1o, 39, I, e 51, IV; CPC/2015, art. 373, §1o, e art. 1.026, §2o; CC/2002, art. 737; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 21, 24, I, e 27.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1202638, 0716224-88.2019.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/09/2019, publicado no DJe: 03/10/2019.